Tribunal: TJDFT
Processo: 0714619-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APURAÇÃO DE CRIME DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. DECISÃO JUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO E DADOS EM NUVEM. QUEBRA DE SIGILO. LEI No 9.296/96. INAPLICABILIDADE. PROVEDOR DE DADOS. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EM JUÍZO. LEI No 12.965. MARCO CIVIL DA INTERNET. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a proteção a que se refere o art. 5o, XII, da Constituição, é da comunicação “de dados” e não dos “dados em si mesmos”.
2. Os dados armazenados em nuvem não evidenciam uma comunicação de dados, mas representam o armazenamento de dados em um provedor de serviços na nuvem (“cloud storage”). Nessa medida, a quebra de sigilo referente a dados armazenados em nuvem não está abrangida pela Lei no 9.296/96, uma vez que não há interceptação; e sim o conhecimento quando eles já foram armazenados.
3. Por seu lado, o correio eletrônico constitui forma de comunicação mediante correspondência, na qual a mensagem é redigida em computador e transmitida eletronicamente. Ademais, quando a mensagem de e-mail chega ao seu destinatário e fica armazenada no provedor, já se aperfeiçou o processo de transmissão da mencionada mensagem.
4. Portanto, mostra-se inviável a aplicação da Lei de Interceptações Telefônicas para a quebra de sigilo de correspondências eletrônicas, porquanto a sua apreciação recai sobre dados em si mesmos, e não sobre fluxo de informações. Ademais, de se observar que o artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.965 (Marco Civil da Internet) excepciona a inviolabilidade e sigilo de comunicações privadas armazenadas diante de ordem judicial.
5. As partes impetrantes/agravantes, na qualidade de provedores responsáveis pela guarda dos referidos dados, possuem o dever legal de fornecê-los em Juízo, nos moldes do artigo 10, § 2o, da Lei no 12.965/2014.
6. Negado provimento ao agravo interno.